Tribunal: TJDFT
Processo: 0733437-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0733437-87.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAX ANTONIO RODRIGUES NERI IMPETRANTE: VANCERLAN FERREIRA GUEDES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por VANCERLAN FERREIRA GUEDES, advogado constituído, com OAB/DF no 55.365, em favor de MAX ANTÔNIO RODRIGUES NERI, preso desde 7/10/2021, pela suposta prática da infração penal descrita no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006. Aponta como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 17/22). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não estão presentes, visto que era a vítima quem procurava insistentemente pelo paciente por meio de ligações telefônicas e mensagens. Aduz que uma dessas ocasiões determinou o registro de ocorrência policial pelos crimes de injúria e ameaça supostamente praticados pela vítima. Narra que “Entre os dias 12 ou 13 de outubro de 2021 J. fez contato com o Paciente dizendo que havia retirado a Medida Protetiva e que queria reatar o namoro. Por esse motivo o Paciente foi até o apartamento de J. para conversar. J. abriu a grade de acesso ao apartamento e o Paciente entrou. Lá passaram a conversar e sem acordo, passaram a discutir, o que gerou um novo registro da ocorrência policial, de no 5302/2021-33a DP. Referida ocorrência policial foi que ensejou o pedido de prisão preventiva por descumprimento das medidas protetivas”. Sustenta, portanto, que a prisão do paciente decorreu de situação provocada pela ofendida. Pontua que a decisão não está adequadamente fundamentada, uma vez que o suposto descumprimento das medidas protetivas de urgência não foi voluntário. Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, de modo que a fixação de medidas cautelares alternativas revela-se suficiente. Por fim, aponta violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Requer, com os argumentos lançados, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. O pedido liminar foi indeferido (fls. 58/59). Ao prestar informações, a d. autoridade indigitada de coatora esclareceu ter proferido decisão acolhendo manifestação pelo arquivamento do inquérito policial, na qual determinou a soltura do paciente. Instruiu a comunicação com o decisum. (fls. 79/87). A 3a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada oficiou pelo reconhecimento da perda do objeto do writ. (fl. 89) É o relatório. Decido. Considerando as informações prestadas pela nobre Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo, o inquérito policial que deu ensejo à prisão do paciente foi arquivado e determinada sua imediata soltura. Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 7 de novembro de 2021 10:21:01. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora